Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de cobrança de encargos contratuais - Acolhimento parcial – Apelação interposta pelo locatário – Vistoria final que não atestou danos de responsabilidade do locatário – Apuração posterior de valores que não podem ser impostos ao locatário – Obrigação dele, no entanto, de responder por encargos impostos à locadora, pelo atraso em quitar encargos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de cobrança de encargos contratuais - Acolhimento parcial – Apelação interposta pelo locatário – Vistoria final que não atestou danos de responsabilidade do locatário – Apuração posterior de valores que não podem ser impostos ao locatário – Obrigação dele, no entanto, de responder por encargos impostos à locadora, pelo atraso em quitar encargos condominiais - Recurso provido, em parte.